Tribunal: TJMT
Processo: 1003163-80.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003163-80.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ANDRIELLY STEFANY DOS REIS BELTRAO - CPF: 044.466.611-75 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2.

A embargante sustenta omissão no exame da tese de afastamento da mora, fundada na ausência de indicação da taxa diária de juros em contrato com capitalização diária.

3.

Alega, ainda, contradição interna no acórdão, por divergência em relação a julgados do próprio órgão colegiado, e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação de: (i) omissão quanto ao exame da tese jurídica relacionada à capitalização diária de juros sem indicação da taxa; e (ii) contradição interna no acórdão apta a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há omissão, pois o acórdão consignou de forma expressa que a análise da capitalização diária de juros não poderia ser realizada naquele momento, por ausência de apreciação da matéria pelo juízo de origem e por implicar incursão no mérito contratual.

6.

Não há contradição interna, porque o julgado manteve coerência ao afirmar a impossibilidade de exame da tese sem prévia manifestação do primeiro grau.

7.

Os embargos de declaração têm função integrativa. Não servem para rediscutir matéria já apreciada e decidida.

8.

O prequestionamento considera-se atendido com o enfrentamento da matéria no voto, ainda que sem acolhimento da pretensão da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria devolvida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. Não há contradição interna quando a fundamentação e a conclusão do julgado são coerentes entre si. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Andrielly Stefany dos Reis Beltrão em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, e manteve a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

A embargante afirma que o acórdão deixou de enfrentar questão central devolvida ao Tribunal, consistente na possibilidade de análise, em sede de agravo de instrumento, de tese jurídica apta a infirmar a mora, especialmente no que se refere à ausência de indicação da taxa diária de juros em contrato com capitalização diária, sustentando que tal exame poderia ser realizado em juízo de probabilidade, sem implicar revisão contratual exauriente.

Alega que o decisum se limitou a afastar a análise sob o fundamento de supressão de instância, sem esclarecer por que a matéria extrapolaria os limites da cognição sumária, apesar de a controvérsia envolver a própria higidez da mora, requisito para a manutenção da liminar de busca e apreensão.

Sustenta, ainda, a existência de contradição interna, ao argumento de que o entendimento adotado diverge da orientação da própria Quarta Câmara de Direito Privado em casos análogos, nos quais se admite, em sede recursal, o exame de teses jurídicas capazes de afastar a mora, mesmo sob cognição sumária, sem caracterizar supressão de instância.

Por fim, pleiteia o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, bem como o acolhimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 356606863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia delimitada pela própria parte embargante não versa sobre o controle dos requisitos da liminar de busca e apreensão, mas exclusivamente sobre a possibilidade de exame, em sede de agravo de instrumento, da tese jurídica relativa à capitalização diária sem indicação da taxa, sob o argumento de que tal questão afastaria a mora.

Nessa perspectiva, não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente a questão posta, ao consignar que a análise da capitalização diária de juros não poderia ser realizada naquele momento, por não ter sido apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, além de registrar que o exame da matéria implicaria incursão no mérito contratual.

Também não se verifica contradição interna, pois o acórdão é coerente ao adotar a premissa de que a matéria não poderia ser apreciada sem prévia manifestação do juízo de origem. A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026